Tribunal: STF
Processo: RE 89086
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
CONTRATO DE CÂMBIO PROPORCIONADO POR FINANCEIRAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM CONCORDATA FUNDADO NO PARÁGRAFO 3, DO ARTIGO 75, DA LEI N 4.728/65. PROCEDÊNCIA. 
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO EM INCONSTITUCIONALIDADE DAQUELE PRECEITO, ANTE O ART. 153, PARÁGRAFO 1, DA CARTA MAIOR. INOCORRÊNCIA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F. (RR.EE 88.827, RS, PLENÁRIO. RTJ 57/673, 66.899-RS, IDEM, 50/66; 86.345-MG, DE 19.6.78, TODOS DA PRIMEIRA TURMA; E 88.156-RS,
DE 15.12.78, SEGUNDA TURMA). 
III - RECURSO NÃO CONHECIDO.